Tribunal: TJDFT
Processo: 0002053-56.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. SUPLETIVO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. IDADE MÍNIMA. CAPACIDADE INTELECTUAL E MATURIDADE. COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
1. Verificada a atuação do Ministério Público em todas as fases do processo, desde o seu nascedouro, não há que se falar em nulidade.
2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação previu o exame supletivo como forma sintetizada de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 (dezoito) anos que não tiveram oportunidade para frequentar o ensino regular (artigo 38, §1o, inciso II, Lei n. 9.394/1996).
3. O dispositivo referente à limitação de idade para acesso ao exame supletivo deve ser interpretado à luz do caso concreto e dentro dos quadrantes da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo quando a Constituição Federal confere imenso prestígio à educação e à garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um (artigo 208, inciso V, da Constituição Federal).
4. Diante das particularidades do caso concreto, entendo que a interpretação do artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser fundada na proporcionalidade e na razoabilidade para conduzir à prevalência do acesso à educação superior em hipóteses como as trazidas aos autos em que restam atestadas a capacidade intelectual e a maturidade do aluno, requisitos necessários para egresso do ensino médio e acesso ao nível mais elevado de ensino.
5. A Teoria do Fato Consumado, segundo a qual a situação consolidada no tempo com amparo em tutela judicial liminar deve ser mantida com esteio na razoabilidade e na segurança jurídica e na estabilidade das relações sociais, deve ser aplicada ao caso, sob pena de causar à parte prejuízo desnecessário.
6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.